Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. REVISÃO. PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO GENÉRICOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a desconstituição da sentença que determinou a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. Após o ajuizamento da ação, o Juízo singular deve analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular.
3. Nos moldes do artigo 330, § 2o, do CPC, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor deverá especificar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas a respeito das quais pretende que a respectiva deliberação judicial, além de quantificar o valor incontroverso do débito. No caso de não atendimento a esses requisitos, afigura-se caracterizada a inépcia da petição inicial.
4. Uma vez que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil e, diante do descumprimento da determinação de emenda ou complementação, a petição inicial deve ser indeferida nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, § 2o, ambos do CPC.
5. Constatada a atuação do Juízo singular de acordo os artigos 321, 330 e 485, todos do CPC, afigura-se ausente a suposta violação ao princípio da primazia do exame de mérito, ou mesmo dos requisitos da celeridade e da economia processual e, finalmente, o alegado cerceamento de defesa.
6. Apelação conhecida e desprovida.